Tribunal: TJBA
Processo: 8004243-66.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004243-66.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ROBERTO LUZ BRAGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em face d
e contribuinte
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve ser mantida, à luz do cumprimento do requisito legal da intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC, exige, como condição para extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4. Consta dos autos que
o Exequente
foi devidamente intimad
o
pessoalmente, por meio eletrônico, com ciência registrada em
06/10/2023
, e permaneceu inerte, não adotando as providências necessárias para o regular prosseguimento da execução fiscal.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, é válida quando precedida de intimação pessoal da parte exequente, que permanece inerte.

6. O entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia reforça essa interpretação, exigindo a intimação pessoal da parte autora e, na sua ausência, determinando a cassação da sentença; contudo, no presente caso, a intimação ocorreu regularmente.

7. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica à hipótese, pois trata de extinção de execução embargada, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de n. 8004243-66.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BARREIRAS

e como apelado
PAULO ROBERTO LUZ BRAGA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.